Tribunal: TJBA
Processo: 8088094-95.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8088094-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: TARSIS EVANGELISTA ROCHA Advogado(s): MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS LITISCONSORTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA ONLINE. DIREITO DE ACESSO ÀS PRÓPRIAS RESPOSTAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em processo seletivo para estágio no Ministério Público da Bahia, no qual se pleiteia acesso às gravações da prova online realizada, com vistas a comprovar os acertos efetivamente alcançados, bem como a revisão da nota atribuída e consequente classificação no certame. 2. É direito líquido e certo do candidato, em homenagem ao princípio constitucional da publicidade, o acesso às suas próprias respostas na prova, seja por meio de boletim de desempenho detalhado, seja pela visualização da gravação do momento da realização do teste. 3. O edital não pode restringir o direito de acesso do candidato às suas próprias respostas e ao espelho da correção, sob pena de violação ao princípio da publicidade e inviabilização do exercício adequado do direito de recurso e defesa na seara administrativa. 4. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o candidato reprovado em exame realizado com monitoramento audiovisual tem direito de acesso à respectiva gravação e às anotações feitas pela banca avaliadora, para conferência dos critérios utilizados na aferição da pontuação. 5. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e revisar as notas atribuídas, salvo flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida. 6. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°. 8088094-95.2022.8.05.0001, em que figura como impetrante TARSIS EVANGELISTA ROCHA e como impetrados o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora